Tribunal: STF
Processo: ARE 1361225
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-09
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 6, p. 149):



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO HUSE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE E O ESTADO DE SERGIPE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADAS – NECESSIDADE PREMENTE CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RESERVA DO POSSÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, interposto pela Fundação Hospitalar de Saúde, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, e 167, incisos I e II da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 7, p. 18):



    “(...) por ser a Recorrente uma entidade da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual e ter recursos limitados ao pagamento dos salários dos seus funcionários, aqueles que funcionam na execução dos serviços de mão de obra, torna -se por demais lesiva qualquer decisão condenatória que determine adoção de providências que só podem ser satisfeitas através da Secretaria de Estado da Saúde. Então, urge a necessidade de reformar o acórdão ora vergastado, sob pena de grave dano, com inviabilização dos próprios fins existenciais atuais da FHS.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 9, pp. 25-32).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 26, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO PARQUET ESTADUAL VISANDO A ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE (HUSE), ESPECIALMENTE QUANTO AO SISTEMA PREVENTIVO E REPRESSIVO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA PELO TJSE. RE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE (FHS) ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL (CF, ARTS. 2º E 167, II E III). APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 6, pp. 152-153):



    “Quanto ao mérito propriamente dito, este resume-se quanto a alegação de cumprimento por ambas pessoas jurídicas passivas, violação ao princípio da separação de poderes, aplicação da reserva do possível concessão de prazo razoável ao cumprimento das determinações. 



    Pois bem, quanto primeiro argumento, o fato de encontrarem-se envidando esforços para o cumprimento dos pleitos exordiais, não desnatura ou traz qualquer alteração ao comando sentencial, uma vez que não há qualquer prova da total regularização, o que afronta ao disposto no art. 373, II do CPC, e assim, seus argumentos não merecem qualquer guarida, e a tentativa de reformar o comando sentencial que determinou o devido cumprimento da reparação dos equipamentos/medidas de proteção e segurança do HUSE, redundam em isentarem-se de uma responsabilidade que lhes é inerentes. 



    E bem assim, destacando o Estado de Sergipe, a exiguidade do prazo assinalado pelo juízo singular para o devido cumprimento, não é medida que se imponha, uma vez que trata-se da segurança de usuário e trabalhadores daquele nosocômico, necessárias à proteção da vida e integridade pessoal, que se encontra sob pendencia desde o ajuizamento da demanda em 2013, e até o presente momento, apesar de já deflagrada licitação para solução dos problemas apontados na exordial, não se tem prova da regularização por completo, ao que, diante da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o prazo assinalado no juízo singular. 



    Também no tocante ao Princípio da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, não assiste melhor sorte.



     Com relação à violação do Princípio Constitucional da Separação dos Poderes invocada na peça de insurgência, impende ressaltar, por conseguinte, que não há que se falar em nenhuma ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, infringindo, com isso, referido princípio, posto que, quando a atividade dos outros "poderes" se mostra contrária às diretrizes dos princípios constitucionais, ou afronta os direitos sociais previstos constitucionalmente, deve o Judiciário atuar para corrigir as distorções em matéria de políticas públicas, e abster as ilegalidades apontando o caminho adequado a ser desempenhado pelo Estado sempre com vistas ao interesse público e ao bem comum. 



    É certo que, em regra, a implementação de política pública é da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese de injustificada omissão e/ou fiscalização, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto, pois a concretização do texto constitucional não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.



     Neste viés, o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão constitucional, deve e pode impor ao Poder Executivo Estadual o cumprimento da disposição a que lhe fora incumbida, determinando as medidas necessárias ao regular funcionamento do HUSE, no tocante às medidas de proteção e segurança determinadas por lei e necessárias à prevenção de emergências estruturais.



    (...)



    Assim sendo, como a saúde é dever do Estado, e esta deve ser oferecida em instituições hospitalares que ofereçam a devida segurança no tocante a suas instalações, o Poder Público não deve colocar óbices à implementação desse, situação que deve ser solucionada pelo Judiciário sem que se fale em interferência nas políticas públicas do Executivo.



     Do mesmo modo não se aplica, in casu, o Princípio da Reserva do Possível – submissão dos direitos fundamentais prestacionais aos recursos existentes –, sobrepondo-se a este, isso sim, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, ou seja, o dever do Estado, in casu, em assegurar proteção e manutenção dos pacientes, acompanhantes, empregados do nosocômio, adotando providências que viabilizem o uso seguro das suas instalações, pois relaciona-se ao bem-estar social, o exercício da cidadania, a saúde e a dignidade da pessoa humana. 



    Nessa planura, mister a manutenção do decisum de piso, ao que, conheço dos recursos para lhes negar provimento.”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de regularizar as medidas de proteção e segurança do Hospital de Urgência de Sergipe, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente